Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719667-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CESAR LOULA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO UNIVERSIT. PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL-UNIPLAN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo César Loula da Silva contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante sob o fundamento de que a controvérsia gira em torno da análise de requisitos curriculares específicos, a qual demandaria dilação probatória, fundamento não combatido especificamente nas razões recursais. As razões recursais, à primeira vista, consistem majoritariamente em cópia literal da petição inicial, sem a contra-argumentação específica das teses sustentadas pela decisão agravada. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator